Tribunal: TJPA
Processo: 0000089-80.2010.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000089-80.2010.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: CICERO VIEIRA DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
JORNADA EXCESSIVA DE TRABALHO. VIGIA. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. PRECEDENTES DO STF E STJ.

RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO RÉU - MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação cível, dando parcial provimento ao apelo do município de Dom Eliseu e negando provimento à apelação do autor, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
(id. 7851499
)

e por

CÍCERO VIEIRA DE MEDEIROS

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada pelo segundo recorrente em desfavor do primeiro
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos termos do id. 7851496.

Inconformado, o poder público interpôs recurso de apelação (id. 7851499), aduzindo, em suma, a ausência de dano moral e a inaplicabilidade da correção monetária pelo INPC à Fazenda Pública.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo.

O autor, por seu turno, interpôs, adesivamente, apelação (id. 7851503), aduzindo que o município de Dom Eliseu também deve ser condenado em horas extras e requereu a majoração da condenação em danos morais, pugnando, ao final, pelo provimento do seu apelo.

Foram ofertadas contrarrazões pelo autor (id. 7851504) e pelo réu (id. 12721217), respectivamente.

A douta Procuradoria de Justiça, no id. 15041885, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção na presente lide.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço os recursos de apelação cível interpostos.

DANO MORAL.

O município réu alegou que não houve dano moral, suscitando não ter havido violação aos direitos da personalidade do requerente.

A situação dos autos trata de jornada excessiva de trabalho realizada, com em média duas horas diariamente além do tolerado e sem descanso semanal por cinquenta e dois dias consecutivos.

A situação evidentemente causou prejuízo à sua saúde e vida digna, gerando danos de ordem moral, pois não é difícil concluir que tão longa jornada impossibilitara o trabalhador de usufruir de momentos de lazer e descanso de forma satisfatória e digna, o que comprova o inegável abalo à esfera moral ‘in re ipsa', mostrando-se incabível, na espécie, se pretender a efetiva prova do dano.

Em casos tais o pagamento de hora extra com o respectivo adicional não é suficiente para compensar o trabalho extraordinário, sendo, conforme antes frisado,
in re ipsa
o dano moral. Neste sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BLUMENAU. CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA. HORA EXTRAORDINÁRIA. JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE REVEZAMENTO DE 12H DE TRABALHO POR 36H DE DESCANSO. INTERVALO INTRAJORNADA. VALE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS TRABALHADOS.
DANO MORAL
. INCLUSÃO DA HORA EXTRA NA APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO AUTOR. INTERVALO INTRAJORNADA. REGIME DE TRABALHO EXERCIDO EM TURNOS. INTERVALO INTRAJORNADA INCOMPATÍVEL COM O REGIME DE REVEZAMENTO. VERBA INDEVIDA. INCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS NA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, ALÉM DE AS HORAS EXTRAS POSSUÍREM NATUREZA PROPTER LABOREM. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA TORNA-SE INADMISSÍVEL, EIS QUE VEDADA A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 50.000,00. MONTANTE ARBITRADO EM R$ 10.000,00 QUE SE MOSTRA ADEQUADO E DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE O VALE ALIMENTAÇÃO FOI PAGO EM OBSERVÂNCIA À LEI MUNICIPAL. TESE AFASTADA. VALE-ALIMENTAÇÃO DEVERIA TER SIDO ADIMPLIDO POR DIA TRABALHADO, INCLUÍDOS TODOS OS DIAS TRABALHADOS NA BASE CÁLCULO PARA A APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO, ATÉ MESMO AQUELES REFERENTES À JORNADA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CAPAZ DE EMBASAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. JORNADA EXTRAORDINÁRIA CONFIGURADA QUE, EMBORA REMUNERADA PELA MUNICIPALIDADE, NÃO RESPEITOU O INTERVALO MÍNIMO DE DESCANSO DE 36 HORAS.
CARGA DE TRABALHO EXERCIDA
EM DESRESPEITO À ESCALA DE 12X36,
COM SUPRESSÃO DO PERÍODO MÍNIMO DE DESCANSO. EXPOSIÇÃO DO SERVIDOR À CONDIÇÕES DE TRABALHO EXTENUANTES. CONDUTA ABUSIVA. CLARA INTERFERÊNCIA NA ESFERA MORAL E PSÍQUICA DO SERVIDOR. SUPRESSÃO DO DIREITO AO LAZER, DESCANDO, DENTRE OUTROS DIREITOS CONSTITUCIONAIS. ABALO ANÍMICO C
[.]

(TJ-SC - APL: 50188889820198240008, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 14/11/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. VIGIA. JORNADA DE TRABALHO EXTENUANTE. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO APELANTE QUANTO AO VALOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - AC: 08028262920168205124, Relator: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2020)

Não há, portanto, que se falar em mero dissabor. Os fatos narrados pelo recorrido/autor e devidamente comprovados no decorrer da instrução processual denotaram clara interferência na esfera moral e psíquica do servidor, havendo, por conseguinte, dano moral indenizável.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é oportuno consignar que cumpre ao julgador arbitrá-lo com o objetivo de compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular a ocorrência de outros episódios dessa natureza.

No nosso ordenamento jurídico, essa fixação ficou entregue ao prudente arbítrio do juiz que, levando em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, deve apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, atentando-se, ainda, para as circunstâncias do fato, de maneira que a reparação não se converta em fonte de enriquecimento, nem seja inexpressiva.

Destarte, o arbitramento do dano moral é questão de difícil análise, pois não há como se aferir monetariamente o valor exato a cobrir a eventual ofensa ao lesado; não existem critérios objetivos, devendo prevalecer a subjetividade, ou melhor, devendo ser observado em cada caso a repercussão do dano, as condições financeiras da parte que causou o ilícito e as do ofendido, devendo sempre se buscar um valor justo, sendo cabível, consequentemente, a intervenção da Corte quando exagerado, ínfimo ou absurdo, fugindo de qualquer parâmetro razoável.

In casu
, conforme afirmou o magistrado
a quo
, “o autor é pessoa humilde, de modo a se evitar o enriquecimento ilícito. Tendo em conta a quantidade de dias, bem como a remuneração do autor à época (R$300,00), tomo por bem em fixar os danos morais em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)”.

Da análise das circunstâncias fático-jurídicas constata-se nos autos, cuido que o valor da indenização por danos morais no importe de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixado na sentença recorrida, deve ser mantido, pois atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a compensar a dor moral sofrida pelo servidor público que foi submetido à jornada de trabalho exaustiva.

CORREÇÃO MONETÁRIA.

Quanto à correção monetária a ser aplicada nas verbas devidas, é importante assentar o seguinte:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue:
até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são:
até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Portanto, na hipótese, é cabível o IPCA-E como índice de correção monetária, merecendo reforma a sentença neste aspecto.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.

Alega o autor que o réu não pode se furtar de “pagar uma pequena taxa de adicional noturno e de final de semana trabalhado, quando não colocou funcionários nestes períodos de descanso para fazerem revezamento e assim garantir ao trabalhador o descanso devido.”

Ocorre que, analisando os documentos juntados aos autos (id. 7851476 – fls. 17/26 e id. 7851481– fls. 84/95), tais verbas foram pagas.

Assim, não merece provimento o apelo do autor neste aspecto.

DISPOSITIVO.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo município de Dom Eliseu para, reformando a sentença no ponto, estabelecer o
IPCA-E como índice de correção monetária.

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/01/2024